Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. PESQUISA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Poder Judiciário garantir a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.).
2. Frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, o pedido de realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED é justificável, visto o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.